Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão fundada no Decreto Lei no 911/1969, sem resolução de mérito, em virtude da não constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação de “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
III. Razões de decidir
3. Nos processos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969 o envio da notificação ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para a constituição em mora do devedor, sendo indiferente o fato de o AR retornar com as informações de “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço”, “extravio do aviso de recebimento” ou “não procurado”. Tema 1132/STJ.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento à apelação.
_______
Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo 1132/STJ. TJDFT. acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. TJDFT, acórdão 1833557, 0710614-39.2023.8.07.0004, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024. TJDFT, Acórdão 1828671, 0743238-53.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.